Tribunal: TJES
Processo: 5024713-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024713-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROQUE FELIX NICCHIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024713-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
ROQUE FELIX NICCHIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DE LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇOS SUSPENSOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ROQUE FELIX NICCHIO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
. Narra o autor, em síntese, que firmou contrato com a ré para prestação do serviço de internet fixa em seu estabelecimento comercial denominado Marina Bay, estando adimplente com suas obrigações financeiras junto à ré, não obstante, afirma que ficou por 11 (onze) dias sem o fornecimento do serviço contratado, no período de 29/07/23 a 08/08/23. Sustenta que tal situação lhe causou enorme transtorno pois, além dos prejuízos experimentados pela falta de internet, seu estabelecimento comercial ficou desprotegido por 11 (onze) dias, tendo em vista que todos os equipamentos do sistema de segurança do estabelecimento necessitam de internet para funcionar, motivo pela qual requer a condenação da ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Decisão liminar (ID. 7000978), determinando à requerida realize os procedimentos necessários para regularizar o fornecimento dos serviços de internet fixa contratados pelo autor, sob pena de multa
.

Em sede de contestação (ID. 7001299), a ré alega, preliminarmente, o desvio da finalidade do contrato, a ausência de pretensão resistida, a incompetência do juizado especial. No mérito sustentou a ausência de irregularidade na prestação dos serviços. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7001303), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID. 7001313) pelo autor, reportando-se aos termos da inicial.

A sentença proferida (ID. 7001317) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) CONFIRMO a decisão de ID 29426102 que determinou o restabelecimento do serviço de internet fixa vinculado ao contrato nº 8999 3125 6169, sob pena de multa (obrigação já cumprida), tornando definitivas as astreintes devidas pela ré ao autor, no valor de R$900,00 (novecentos reais), sobre o qual incide correção monetária da data do arbitramento (15/08/23);

b) CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelo dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Em sede de Recurso Inominado (ID. 7001320), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 7001323).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de prestação de serviços de telefonia e internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual os serviços foram interrompidos, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos

Nesse sentido, inexistindo qualquer justificativa por parte da requerida para as suspensões realizadas no serviço de internet fixa contratado e para a demora injustificada na solução do problema, ultrapassando o prazo estabelecido no art. 9º, da Res. nº 632/2014, da Anatel (10 dias úteis) - 1º período de inoperância de 29/07/23 a 08/08/23 (11 dias), restabelecimento em 09/08/23, e 2º período de inoperância de 10/08/23 a 10/09/23 (32 dias), restabelecimento em 11/09/23 - não restam dúvidas quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços pela ré (art. 14, CDC).

Outrossim, não merece prosperar a alegação da reclamada de que o pagamento extemporâneo das faturas poderia ter motivado a suspensão dos serviços, tendo em vista que nenhum dos pagamentos atrasados indicados superou o prazo mínimo de 15 dias que autorizaria a suspensão parcial de serviços (art. 90, Res. nº 632/2014, Anatel) - ID 30942165, pág. 10.

Assim, merece confirmação a tutela ao seu tempo deferida e agora já cumprida pela operadora e também a multa por ela devida no período em que incorreu em mora, ou seja, do dia 24/08/23 a 10/09/23, considerando que o serviço de internet foi restabelecido em 11/09/23, razão pela qual são devidas astreintes no valor total de R$900,00 (novecentos reais - 18 dias x R$50,00).

Por fim, também merece procedência a pretensão de reparação dos danos morais, tendo em vista que o autor que se encontrava em dia com as suas obrigações perante à operadora, foi privado dos serviços de internet por muitos dias em duas ocasiões, situação que trouxe embaraços e dificuldades ao exercício de suas atividades diárias, inclusive profissionais, o que ultrapassa o mero dissabor, interferindo grave e extraordinariamente na esfera psicológica do autor, com flagrante perda de tempo útil com protocolos de atendimento junto à ré, a demandar adequada compensação.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., .

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)